Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-22.2022.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001783-22.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRENDA CAROLINI DE SOUZA MARTINS CARVALHO - CPF: 070.991.461-06 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), KEITY RAIANE DE SOUZA - CPF: 050.204.871-98 (APELADO), KEITY RAIANE DE SOUZA - CPF: 050.204.871-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAROLINI DE SOUZA MARTINS CARVALHO - CPF: 070.991.461-06 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPVAT. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DO PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão proferido em apelação cível que rejeitou tese de validade do pagamento administrativo do seguro DPVAT a beneficiários indicados na certidão de óbito. A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 309 do CC e à presunção de veracidade da certidão de óbito, sustentando a boa-fé objetiva no pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões postas, não havendo omissão a ser suprida.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado suficientemente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022;

CC, art. 309.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no julgado, alegando que não foi expressamente enfrentada a tese de que o pagamento administrativo realizado teve como base documentação suficiente, em especial a certidão de óbito do falecido, a qual, segundo afirma, apontava a existência de apenas um filho, sendo documento dotado de fé pública. Aduz que a decisão colegiada limitou-se a afirmar a ausência de diligência, sem considerar o conjunto probatório apresentado à época do pagamento e o disposto no art. 309 do Código Civil, que prevê a validade do pagamento feito de boa-fé ao credor putativo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes ao recurso. Ainda, suscita o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 271891858).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Por questão de lógica-processual, passo à análise do recurso aviado pela
Seguradora Líder do Seguro DPVAT S.A., que sustenta, em apertada síntese, já ter realizado o pagamento integral da indenização do seguro DPVAT à companheira do falecido, Sra. Maria José de Souza, e ao filho Júnior Ferreira Martins e que na época do pagamento administrativo, não tinha conhecimento da existência da recorrida como filha do falecido, visto que a certidão de óbito indicava apenas um filho. Argumenta que agiu de boa-fé ao realizar o pagamento a quem se apresentou como beneficiário legítimo e que caberia à autora buscar seus direitos diretamente contra aqueles que receberam o pagamento. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

A tese defendida pela seguradora apelante funda-se na aplicação do artigo 309 do Código Civil, o qual dispõe que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor
.

Inicialmente, mister se faz constar que “o credor putativo ou aparente é aquele que, ante uma circunstância, se apresenta aos olhos de todos como o verdadeiro credor, embora não o seja, para que o pagamento a ele efetuado tenha validade, apesar da prova de não o verdadeiro accipiens, será preciso que haja: a) boa-fé do solvens; b) escusabilidade, ou, como preferem alguns autores, reconhecibilidade de seu erro, uma vez que agiu cautelosamente”. (Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado, 14ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2008, pag. 296 e 297).

Dessa forma, para que o pagamento feito a credor putativo tenha eficácia, deve-se verificar se o devedor tomou todas as precauções cabíveis para assegurar-se da legitimidade do beneficiário.

In casu, a seguradora não demonstrou ter diligenciado na busca pela veracidade das informações prestadas, mormente considerando a certidão de óbito do falecido Joaquim Barcelos Martins (id. 265568822), onde consta expressamente que ele deixou
uma filha
menor de idade, o que já deveria ter suscitado, no mínimo, uma averiguação mais cautelosa por parte da seguradora antes de efetuar o pagamento integral
ao filho,
Júnior Ferreira Martins, e à companheira do falecido, Sra. Maria José de Souza.

Além disso, a autora trouxe aos autos provas documentais de sua condição de filha do falecido e beneficiário do seguro, incluindo sua certidão de nascimento (id. 265568820), o boletim de acidente de trânsito (id. 265568827), além de ter sido comprovado, durante o curso do processo, que a autora recebe benefício de Pensão Por Morte pelo INSS, demonstrando que é dependente previdenciária do de cujus.

Dessa forma, o pagamento realizado exclusivamente à companheira e ao outro filho do falecido não pode eximir a seguradora de sua obrigação para com a beneficiária preterida, uma vez que houve negligência no processo de conferência dos beneficiários legítimos, conforme bem pontuou o douto magistrado. (...)”.
(id. 269804796 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, de clareza solar que o v. acórdão consignou, de modo claro, que, para a validade do pagamento a credor putativo, não basta a boa-fé subjetiva do
solvens
, sendo imprescindível que o pagamento tenha sido realizado com a devida diligência e cautela, sobretudo quando há elementos objetivos que recomendavam prudência adicional. No caso, evidente que a seguradora deixou de comprovar a adoção de medidas diligentes para averiguar a veracidade das informações fornecidas, especialmente diante do teor da certidão de óbito de Joaquim Barcelos Martins (id. 265568822), a qual revela de forma expressa e clara a existência de
filha
menor de idade, circunstância que, por si só, já impunha a realização de apuração mais rigorosa antes do pagamento da indenização ao
filho
Júnior Ferreira Martins e à companheira do falecido, Sra. Maria José de Souza.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025